Tribunal: CARF
Processo: 16045.000053/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal ­ MPF é um instrumento de controle, planejamento e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, o procedimento fiscal. A eventual inobservância às normas que o regulamentam jamais pode invalidar o lançamento fiscal constituído nos moldes do art. 142 do CTN e demais regras relativas ao Processo Administrativo Fiscal, nem tornar espontâneo o recolhimento efetuado após o início do procedimento de ofício.
IRRF. RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. FATO GERADOR. TAXA DE CÂMBIO UTILIZADA NA CONVERSÃO DE MOEDAS. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Os rendimentos pagos por fonte situada no País a pessoa jurídica residente no exterior sujeita-se à incidência da fonte do imposto à alíquota de quinze por cento. Nesse caso, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento faz-se a sua conversão em moeda nacional no dia da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Quanto a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento, sobre o qual incide o imposto de renda a ser retido pela fonte pagadora. No caso concreto, a autoridade diligente confirmou que a fonte pagadora não arcou com o ônus do imposto devido, razão pela qual afastada a aplicação do art. 725 do RIR/99.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.000053/2010-24
ACÓRDÃO
1401-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEXANS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é um instrumento de controle,
planejamento e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal, o procedimento fiscal. A eventual
inobservância às normas que o regulamentam jamais pode invalidar o
lançamento fiscal constituído nos moldes do art. 142 do CTN e demais
regras relativas ao Processo Administrativo Fiscal, nem tornar espontâneo
o recolhimento efetuado após o início do procedimento de ofício.
IRRF. RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
FATO GERADOR. TAXA DE CÂMBIO UTILIZADA NA CONVERSÃO DE
MOEDAS. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Os rendimentos pagos por fonte situada no País a pessoa jurídica residente
no exterior sujeita-se à incidência da fonte do imposto à alíquota de quinze
por cento. Nesse caso, quando o valor tributário esteja expresso em moeda
estrangeira, no lançamento faz-se a sua conversão em moeda nacional no
dia da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Quanto a fonte
pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga será considerada líquida, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento, sobre o qual incide o imposto de renda a ser retido
pela fonte pagadora. No caso concreto, a autoridade diligente confirmou
que a fonte pagadora não arcou com o ônus do imposto devido, razão pela
qual afastada a aplicação do art. 725 do RIR/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000053/2010-24
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de nulidade do auto de infração para, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas/SP, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte, contra o Auto de Infração de fls. 319/324, lavrado
com o objetivo de constituir crédito tributário referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, no valor histórico de R$ 5.084.550,15.
Segundo a fiscalização, em 17/08/2009, o contribuinte transferiu para beneficiário
residente no exterior o valor de US$ 8,615,000.00 (Oito milhões e seiscentos e quinze mil dólares
norte-americanos) e não efetuou, na mesma data, a retenção e o recolhimento do Imposto de
Renda devido na operação, a qual foi realizada a título de transferência de parte do ganho de
capital apurado na operação por meio da qual a empresa MADECO SA, sediada no Chile, vendeu
para a NEXANS SA, as ações da empresa FICAP SA.
Tendo tomado ciência acerca da lavratura do mesmo, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 332/348) pugnando preliminarmente pela nulidade da autuação, e no mérito
pela improcedência integral do Auto de Infração ou, subsidiariamente, pleiteia ao menos a sua
redução, o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, alega a nulidade do procedimento fiscal de diligência
autorizado mediante o MPF-D n.o 08.1.08.00-2009-00894-2, o qual tinha
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000053/2010-24
3
como único objetivo a coleta de informações sobre o crédito decorrente do
pagamento de IRRF utilizado em PER/DCOMP no ano de 2009, nos termos
do inciso II do art. 3o da Portaria MF n.o 11371/07, e que, desse modo, os
Srs. AFRF deveriam ter se atido as suas atividades, e que a constituição do
crédito tributário deveria ser precedida de novo Mandato de Procedimento
Fiscal, da espécie fiscalização, conforme inciso I do mesmo art. 3o
mencionado anteriormente;
b) Que o antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, já rejeitou a
possibilidade de a Fiscalização proceder à autuação de tributo que não
estava indicado no MPF-F, de forma que, com mais razão não se pode
admitir a lavratura de Auto de Infração, quando os Srs. AFRF foram
designados apenas para a realização de diligência fiscal por meio de MPF-D,
razão pela qual seria evidente a afronta do presente lançamento ao art. 3o
da Portaria MF n.o 11371/07, e a sua consequente nulidade;
c) No mérito, alega que, em 04/12/2009, efetuou o recolhimento de IRRF no
valor de R$ 2.414.181,45, acrescido de R$ 73.391,11 a título de Juros de
mora, correspondente à operação de remessa da quantia de US$
8,615,000.00, mantida a título de caução em conta do Banco do Brasil
mantida nos EUA, à empresa MADECO, com sede no Chile, e que apesar de
os Srs. AFRF terem reconhecido esse recolhimento durante a diligência, não
o teria considerado ao lavrar o Auto de Infração;
d) Que foi desconsiderado no lançamento que o pagamento é hipótese de
extinção do crédito tributário, nos termos do inciso I do art. 156 do CTN, e
que deveria ter considerado o valor de R$ 2.414.181,45, comprovadamente
recolhido, para abater o suposto montante devido, e constituir o crédito
tributário correspondente ao valor remanescente, se fosse o caso, bem
como que esse procedimento não pode ser olvidado, sob pena de ofensa
aos princípios da moralidade e da eficiência da administração pública,
previstos no art. 37 da Constituição Federal do Brasil e no art. 2° da Lei
9.784/01;
e) Que a diferença de R$ 426.032,02, verificada ao comparar o montante
recolhido pelo Impugnante com o valor do principal exigido pela fiscalização,
decorre do fato de a Fiscalização ter considerado devido ao reajuste da base
de cálculo, por entender que o impugnante teria arcado com o ônus do
tributo devido pelo beneficiário, nos termos do art. 725 do RIR/99;
f) Que ainda que se entenda correto o reajustamento da base de cálculo, a
taxa de conversão a ser considerada, deveria ser a de 13/08/09 e não a de
17/08/09, conforme determina o art. 3o da Lei n.o 10305/01 c/c Instrução
Normativa RFB n° 41/99, posto que tais dispositivos estabelecem que o valor
em reais das transferências ao exterior, deve ser apurado com base na
cotação de venda, para a moeda, correspondente ao segundo dia útil
imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação de
câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si;
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000053/2010-24
4
g) Que acaso fosse devido o reajuste, o valor correto do IRRF deveria
corresponder a R$ 2.785.938,97, e que, abatidas as quantias recolhidas pelo
Impugnante, o valor da diferença, devidamente atualizada, corresponderia
ao montante de R$ 386.702,17;
h) Que a multa de ofício aplicada, no patamar de 75%, é inaplicável na espécie,
tendo em vista que, após a edição da Medida Provisória n.o 351/07
(posteriormente convertida na Lei n° 11.488, em 15 de junho de 2007), o
pagamento ou recolhimento de tributo em atraso, quando
desacompanhado do pagamento da multa de mora, deixou de ser hipótese
de aplicação da multa estabelecida no artigo 44, inciso I da Lei n° 9430/96;
i) Que a leitura do mencionado inciso I do art. 44, com redação alterada pela
Lei no 11488, revela que as hipóteses de aplicação da multa de ofício se
resumem aos casos de falta de pagamento ou recolhimento de imposto ou
contribuição; de falta de declaração; e, de declaração inexata, sendo
inaplicável, portanto, aos casos de pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, conforme era
permitido na redação anterior. Que, dessa forma, a multa em comento deve
ser cancelada;
j) Que, mesmo que se considere que a mudança na redação do artigo 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/96, não tenha o condão de eliminar a incidência da
multa de ofício sobre o pagamento em atraso, esta penalidade deve ser
afastada, pois aplicável o instituto da Denúncia Espontânea, previsto no art.
138 do CTN, já que o MPF-D emitido pela RFB não contemplava a
fiscalização das operações do Impugnante relativas à aquisição da FICAP S/A,
mas tão somente a existência de créditos tributários relativos ao pagamento
a maior de IRRF em 26/09/2010, de modo que o pagamento realizado pelo
Impugnante, em 04/12/2009, foi realizado antes de qualquer procedimento
fiscalizatório relativo à apuração e recolhimento de IRRF no ano-calendário
de 2009.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas/SP, proferiu o Acórdão n.o 05-36.825 (fl. 534/558) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é um instrumento de controle,
planejamento e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal, o procedimento fiscal. A eventual
inobservância às normas que o regulamentam jamais pode invalidar o
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000053/2010-24
5
lançamento fiscal constituído nos moldes do art. 142 do CTN e demais
regras relativas ao Processo Administrativo Fiscal, nem tornar espontâneo
o recolhimento efetuado após o início do procedimento de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
IRRF. RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
FATO GERADOR. TAXA DE CÂMBIO UTILIZADA NA CONVERSÃO DE
MOEDAS.
Os rendimentos pagos por fonte situada no País a pessoa jurídica residente
no exterior sujeita-se à incidência da fonte do imposto à alíquota de quinze
por cento.
Nesse caso, quando o valor tributário esteja expresso em moeda
estrangeira, no lançamento faz-se a sua conversão em moeda nacional no
dia da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Quanto a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga será considerada líquida, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento, sobre o qual incide o imposto de
renda a ser retido pela fonte pagadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
ESPONTANEIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
Somente configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte
efetua o pagamento do tributo devido, acrescido dos juros de mora, antes
ou concomitantemente à apresentação das declarações que constituem o
crédito tributário, e antes de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização relacionados com a infração detectada.
É cabível a exigência da multa de ofício vinculada à falta de recolhimento
de tributo, no percentual de 75%, a teor do artigo 44, inciso I, da Lei n.o
9.430, de 1996.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Em síntese, a DRJ afastou a preliminar apresentada, sob o entendimento de que o
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, instituído pela Portaria SRF n.o 1.265/99, tem por
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000053/2010-24
6
objetivo de disciplinar os procedimentos fiscais relativamente aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, sendo mero instrumento de controle
administrativo, e que sua existência pretende-se tão somente a questões relacionadas à segurança
do sujeito passivo contra pseudo-ações fiscais que poderiam ocorrer. Desse modo, eventuais
irregularidades no MPF não têm qualquer efeito sobre a validade e eficácia do lançamento
formalizado, inclusive no que se refere a questões como espontaneidade, e jamais podem
invalidar o lançamento fiscal constituído nos moldes do art. 142 do CTN e demais regras relativas
ao Processo Administrativo Fiscal.
Além disso, consigna que qualquer irregularidade quanto ao cumprimento de tais
disposições somente seriam oponíveis durante a fase propriamente procedimental da ação fiscal,
bem como que a limitação da atividade de fiscalização do AFRF trazida pela norma administrativa
não desonera o agente fiscal da atividade obrigatória e vinculada do lançamento, sob pena,
inclusive, de cometimento de ato de improbidade administrativa, capitulada no inciso X do art. 10
c/c inciso II do art. 11, ambos da Lei no 8.429/92.
No mérito, pontua que a cotação cambial a ser utilizada para conversão do
montante pago em moeda estrangeira, para moeda nacional, deve ser aquele da data de
ocorrência do fato gerador – no caso 17/08/2009, data em que houve a disponibilidade econômica
da renda –, nos termos do art. 865 do RIR/99, e que seriam inaplicáveis ao presente caso, as
disposições previstas no art. 1o da IN SRF no 041/99 e no art. 3o da Lei n.o 9.816/99, que se
aplicam apenas à conversão de moedas às transferências ao exterior, enquanto no caso dos autos,
o que houve foi o efetivo pagamento da importância de US$ 8.165.000,00, referente aos
rendimentos auferidos pela empresa MADECO S/A, diante da operação de compra e venda
concretizada.
Dessa forma, estaria correta a aplicação, pela Fiscalização, da cotação de 1US$ =
1,86829, equivalente à taxa de Câmbio PTAX vigente na data do fato gerador, ou seja, em 17 de
agosto de 2009.
Com relação ao reajuste da base de cálculo, de que trata o art. 725 do RIR/99, tem-
se que ele é devido sempre que a fonte pagadora arcar com o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, o que ocorreu no caso em concreto, já que, conforme exposto pelo próprio
contribuinte, o valor de US$ 8.165.000,00 corresponde ao montante incontroverso do chamado
“Valor em Caução”, o qual foi transferido à MADECO sem a incidência de tributos ou outros
encargos. Para elucidar o caso, destaca que ao se se subtrair o imposto devido (R$ 2.840.213,47)
da base de cálculo reajustada (R$ 18.934.756,47), resulta o valor líquido pago pela autuada à
MADECO, ou seja, de R$ 16.094.543,00, equivalentes aos US$ 8.165.000,00, de modo que
procedeu corretamente a Autuante.
Quanto a aplicação da multa de ofício, manteve-a, sob o entendimento de que a
exigência da penalidade não tem por fundamento o não recolhimento da multa de mora em
pagamento intempestivo, mas sim o não recolhimento do imposto devido, antes de iniciado o
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000053/2010-24
7
procedimento de fiscalização. Além disso, considerou inaplicável o instituto da denúncia
espontânea, pois o recolhimento foi realizado após o início da ação fiscal, a qual teve início em
10/11/2009.
Acrescenta que esta ação fiscal, conforme consta do Item 04 do Termo de
Intimação, também tinha por objetivo fiscalizar a remessa de valores à empresa MADECO,
decorrente da aquisição da FICAP, operação esta que resultou na transferência importância de
US$ 8.165.000,00 objeto do presente Auto de Infração, de modo que não há como considerar
espontâneo o recolhimento efetuado pelo contribuinte, sendo plenamente devida a cobrança da
multa de ofício.
Por fim, determinou à DRF de jurisdição do contribuinte, que vinculasse o
pagamento realizado por ele, no valor de R$ 2.487.572,56 – código de receita 0473, data de
arrecadação em 04/12/2009, PA: 17/08/2009 –, ao presente Processo Administrativo Fiscal,
observadas as regras da imputação proporcional, providenciando as alterações necessárias,
inclusive no Extrato SIEF.
Posteriormente à prolação do Acórdão, e em cumprimento à determinação da DRJ,
foi realizada a imputação proporcional do pagamento, nos termos do extrato de fl. 575, que na
época de emissão – 27/07/12 – totalizava o saldo remanescente no Auto de Infração da seguinte
forma:

Ciente da decisão do Acórdão, em 17/12/2012, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 679/701), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, bem como acrescenta
que:

a) Preliminarmente, que não pode prevalecer o entendimento exarado no
Acórdão, de que as irregularidades na MPF não têm qualquer efeito sobre a
validade e a eficácia do lançamento formalizado, posto que é inequívoca a
necessidade de observância pela Fiscalização do objeto da MPF, não
podendo ampliar o procedimento fiscalizatório para além dos atos
consignados no referido instrumento, sob pena de nulidade, como verificado
no caso dos autos;
b) Que no presente caso, o MPF-Diligência n2 08.1.08.00-2009-00894-2 indicou
com precisão o objeto da ação fiscal, que consistia tão somente na coleta de
informações, notadamente a obtenção de cópia de contratos e documentos,
referentes ao "suposto crédito de R$ 7.423.829,35 decorrente do pagamento
indevido efetuado em 26/09/2008 a título de IRRF" utilizado pela Recorrente
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000053/2010-24
8
em diversas compensações realizadas nos anos de 2008 e 2009, de modo
que a fiscalização deveria ter se atido apenas a este ponto, e jamais poderia
ter lavrado o presente Auto de Infração no bojo daquele MPF;
c) No mérito, pontua que o reajuste da base de cálculo, ao contrário do que
restou consignado no Acórdão recorrido, não é cabível na situação em
apreço, já que o Recorrente não arcou com o ônus do imposto devido pelo
beneficiário;
d) Que os ônus tributários referentes aos ganhos auferidos na operação de
aquisição da FICAP S/A, empresa anteriormente detida pela MADECO, são
de responsabilidade desta, nos termos dos itens 6.2 c/c 8.2, do Contrato de
Compra celebrado em 21/02/08, de modo que não se poderia assumir que o
pagamento da quantia sob apreço, resultaria em qualquer ônus tributário à
Recorrente;
e) Que o que teria havido, isso sim, foi um erro ao não reter o IRRF incidente
na operação, conforme determina a legislação, mas que mesmo este erro foi
corrigido posteriormente, tendo o Recorrente procedido ao recolhimento do
imposto na operação, com o acréscimo dos juros de mora, bem como
pontua que este valor lhe foi ressarcido pela MADECO, conforme se verifica
do documento de fl. 490 e do extrato bancário anexado ao Recurso
Voluntário – “Doc. 03”;
f) Que tendo sido comprovado que o Recorrente não arcou com o ônus do
imposto devido pelo beneficiário, não deveria ter sido aplicado o reajuste da
base de cálculo, a que se refere o art. 725 do RIR/99;
g) Que o Acórdão proferido pela DRJ não teria se manifestado sobre a questão
de que o lançamento teria sido realizado sem considerar o recolhimento
efetuado pelo Recorrente, tendo se limitado a determinar sua vinculação ao
presente Processo, observadas as regras da imputação proporcional, de
modo que se requer, caso se considere devido o reajuste, que seja
reconhecido que a autoridade fiscal somente poderia ter lançado a
diferença entre o imposto supostamente devido e aquele já recolhido pela
Recorrente;
h) Que ao contrário do que suscitado no Acórdão, a aplicação da multa de
ofício, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), foi amparada no
artigo 44, inciso I, da Lei n 9.430/96, a qual não lhe pode ser aplicado, pelas
razões expostas na impugnação, de que a penalidade deve ser cancelada ou,
subsidiariamente, deve ser aplicada apenas sobre o montante
correspondente à diferença entre o valor pago e o valor lançado;
i) Que o instituto da denúncia espontânea é aplicável, no caso sob apreço, pois
como amplamente demonstrado na preliminar, o MPF-D, do qual o
Recorrente foi cientificado em 10/11/09, não contemplava a fiscalização da
integralidade das operações da RECORRENTE relativas à aquisição da FICAP
S/A, mas tão somente a existência de créditos tributários relativos ao
pagamento a maior de IRRF, em 26/09/2008, referente ao pagamento do
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000053/2010-24
9
"valor provisório em dinheiro" estabelecido em contrato, operação distinta
da realizada a título de pagamento da parcela incontroversa do “valor de
ajuste líquido”, que se encontrava depositada em caução em conta no
exterior;
j) Que diante deste fato, qual seja, a existência de duas operações distintas,
realizadas entre o Recorrente e a MADECO, e considerando que o escopo do
MPF somente tinha como objeto uma dessas operações, o recolhimento do
imposto devido a título da outra operação foi realizado antes do início de
qualquer procedimento fiscalizatório tendente a aferir a sua regularidade.
Além disso, sustenta que nos termos do art. 138 do CTN, a fiscalização apta
a descaracterizar a espontaneidade é aquela relacionada com a infração, de
modo que a multa de ofício deve ser cancelada em sua integralidade.

Na sessão de julgamento de 18/10/2023, esta Turma decidiu converter os autos em
diligência, por meio da Resolução n.o 1401-000.987 (fls. 756/764), por entender que o andamento
do feito depende da análise da Autoridade Fiscal, com relação aos documentos apresentados pelo
contribuinte em Recurso Voluntário, tendo determinado que a referida Autoridade:

a) Analise os documentos apresentados em sede recursal relativos ao
reembolso dos valores pagos a título de IRRF pela recorrente e emita
parecer conclusivo acerca de quem assumiu o ônus do imposto devido na
operação;
b) Proceda ao recálculo do imposto devido sem o reajustamento da base de
cálculo prevista no art. 725 do RIR/99;
c) Intime o contribuinte do resultado da diligência para dele se manifestar no
prazo de 30 dias;
d) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

A Autoridade Diligente, em atendimento à solicitação desta Turma, proferiu Termo
de Conclusão de Diligência (fls. 767/775) em que constatou o que segue:

a) A Madeco notificou a Nexan que devolveria 15% sobre o valor pago, a título
de imposto retido, nos termos do Contrato de Compra firmado, e que o
valor foi efetivamente depositado pela vendedora Madeco em conta
bancária da Compradora Nexans, conforme extrato do Banco do Brasil.
Nessa linha, entendeu que a Recorrente não assumiu o ônus do imposto
devido pela beneficiária Madeco, elidindo a aplicação do art. 725 do RIR/99;
b) Que não há discussão em sede de recurso voluntário quanto à taxa de
câmbio utilizada em obediência ao art. 143 do CTN, e que ao recalcular o
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000053/2010-24
10
IRRF sem o reajustamento a que se refere o art. 725 do RIR/99, o valor do
imposto devido à alíquota de 15% seria de R$ 2.414.181,45, valor que
confere com o recolhido via DARF pelo Recorrente em 04/12/2009.

Tendo sido intimado acerca do resultado da diligência, o Recorrente apresentou
Manifestação (fls. 781/793):

a) Tendo em vista o resultado da diligência, a discussão remanescente a ser
apreciada por este E. CARF diz respeito à caracterização da denúncia
espontânea no recolhimento realizado pela RECORRENTE em 04/12/2009 e,
ainda que se entenda pela impossibilidade dessa caracterização – o que se
admite somente para fins de argumentação –, a impossibilidade de
exigência de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) com base no
art. 44, I da Lei no 9.430/96;
b) Na sequência, reiterou as alegações tecidas no Recurso Voluntário, com
relação à ocorrência da denúncia espontânea, salientando que o
procedimento deflagrado pelo MPF-D no 08.01.00-2009-00894-2 não tinha
como objetivo a verificação do recolhimento do IRRF no pagamento pela
Recorrente à MADECO em 17/08/2009, há que se concluir que, ao contrário
do alegado no v. acórdão recorrido, tal procedimento fiscalizatório não teve
o condão de afastar a espontaneidade do IRRF recolhido em atraso em
04/12/2009, pelo que não poderia a fiscalização exigir quaisquer
penalidades (multa moratória ou de ofício);
c) Também reiterou a alegação subsidiária, de necessidade de cancelamento
da multa de ofício, sob o fundamento de que após a edição da Medida
Provisória no 351, 22 de janeiro de 2007 (posteriormente convertida na Lei
no 11.488, em 15 de junho de 2007), o pagamento ou recolhimento de
tributo em atraso, quando desacompanhado do pagamento da multa de
mora, deixou de ser hipótese de aplicação da multa estabelecida no artigo
44, inciso I da Lei no 9.430/96.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000053/2010-24
11
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No que se refere à preliminar de nulidade apresentada pela Recorrente, entendo
que a mesma não merece ser acolhida e adoto as razões de decidir da DRJ neste ponto, as razões
Recursais basicamente repetem a impugnação e foram devidamente enfrentadas pela decisão
Recorrida.
Como analisado na Resolução em diligência, o ponto controvertido refere-se ao
reajustamento da base de cálculo a que procedeu a fiscalização de acordo com o que dispõe o art.
725 do RIR/99.
Neste particular, entendeu a autoridade fiscal e a DRJ que a Recorrente assumiu
integralmente o ônus do imposto devido. Por sua vez, desde a impugnação a recorrente contesta
tal fato.
Em sede de recurso, a contribuinte reitera a sua tese e a reforça citando cláusulas
contratuais e apresenta documentos como declaração juramentada relativa à devolução dos
valores pagos de IRRF pela contribuinte, bem como respectivo extrato bancário.
Em resumo, alega a recorrente que houve um erro ao não reter o IRRF que,
posteriormente foi sanado com o pagamento intempestivo e, ato contínuo, a MADECO promoveu
ao reembolso dos US$ 1.147.709,80 pagos pela contribuinte.
Da análise dos argumentos recursais bem como das provas apresentadas pela
Recorrente por entender a princípio assistir razão neste ponto, esta TO converteu o processo em
diligência para que a unidade de origem se manifestasse sobre os documentos apresentados bem
como apresentasse recálculo do imposto devido sem o respectivo reajustamento da base de
cálculo previsto no art. 725 do RIR/99.
Quanto ao primeiro ponto da diligência, qual seja, analisar em efetivamente arcou
com o ônus do imposto a autoridade diligente confirmou a tese recursal, senão vejamos:

Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000053/2010-24
12

Verifica-se, portanto, que a autoridade diligente com base nos novos documentos
apresentados em diálogo com a decisão recorrida, confirmou que de fato a fonte pagadora, ora
Recorrente, não assumiu o ônus do imposto devido pela beneficiária Madeco, o que elidiria a
aplicação do art. 725 do RIR/99.
Isso, por si só já seria suficiente para tornar insubsistente o lançamento. Entretanto,
por cautela, esta TO requereu que fosse promovido o recálculo do imposto devido sem o
reajustamento a que se refere o art. 725 do RIR/99, a fim de verificar se os valores já Recolhidos
pela Recorrente foram suficientes para quitar o imposto efetivamente devido por ele. Essa foi a
conclusão a que chegou o diligente:
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.211 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000053/2010-24
13

Assim, verifica-se que a diligência realizada foi integralmente favorável à
Recorrente, confirmando totalmente suas razões defensivas.
Por sua vez, devidamente intimada, a Recorrente se manifestou às fls. 781 a 793 em
que obviamente concordou com o resultado da diligência e ainda reiterou argumentos quanto a
afastabilidade da aplicação da multa de ofício na referida hipótese.
Não vejo que a análise de tal argumento seja necessária e resta prejudicada na
medida em que o afastamento do mérito da infração afasta a aplicação da penalidade de ofício.
Assim, face a tudo o quanto exposto e tendo a autoridade diligente confirmado as
alegações recursais e, portanto, o afastamento da aplicação do art. 725 do RIR, não há como
subsistir o presente lançamento. Nestes termos, oriento meu voto por não acolher a preliminar de
nulidade para, no mérito, dar integral provimento ao Recurso Voluntário e considerar
insubsistente o lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 809
DF CARF MF
Original